Tribunal: TJBA
Processo: 0510932-02.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510932-02.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTE FEDERATIVO ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510932-02.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Estado da Bahia pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA